Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701155-54.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ao verificar o cumprimento do artigo 1.007 do CPC, constatou-se a ausência do comprovante de recolhimento do valor indicado na guia bancária de ID 59584521. Além disso, não há prova de concessão de gratuidade de justiça pelo juízo de origem, nem pedido nesse sentido nesta instância recursal. Intime-se, portanto, a empresa recorrente para recolher (em dobro) o respectivo preparo, conforme § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: cinco dias. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator